Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-31.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. MOTOCICLETA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acusado praticou o crime de receptação.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Na análise de crimes de receptação utiliza-se como parâmetro para aferir a presença do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.
4. A Defesa conseguiu demonstrar a ausência de dolo do acusado, gerando dúvidas sobre a culpabilidade dele, o que atrai a absolvição por insuficiência de provas, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.